Tribunal: STF
Processo: Rcl 64267
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por São Gabriel Transporte Logística e Distribuição EIRELI contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Curitiba, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001239-56.2023.5.09.0002, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.766.



    A parte reclamante aduz que, nos autos em referência em que foi demandada, a autoridade reclamada indeferiu o requerimento de extinção do feito por não ter a parte beneficiária da decisão recolhido as custas de idêntica reclamação trabalhista anteriormente proposta sob o nº 0001009-14.2023.5.09.0002, a qual foi arquivada pelo não comparecimento da parte beneficiária na audiência de conciliação nos termos dos parágrafos 2º e 3º do art. 844, CLT.



    Ressalta que,



    [c]omo não houve qualquer justificativa apresentada pelo autor pelo seu não comparecimento, ele não se exime de recolher as custas arbitradas na ação arquivada para o ajuizamento da nova ação, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, que se aplica apenas à ação que foi arquivada. Não se trata de mera taxa, mas sim de sanção aplicada ao demandante que aciona o Poder Judiciário e não comparece sem justificativa legal, embora ciente de sua obrigação, como uma forma de trazer mais responsabilidade a quem litiga nesta Justiça Especializada e prejudica os jurisdicionados como um todo.”



    Defende, assim, que o não pagamento das custas pela parte beneficiária decorrente de seu não comparecimento na audiência inicial dos autos 0001009-14.2023.5.09.0002 revela a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Reclamação Trabalhista nº 0001239-56.2023.5.09.0002, independentemente da condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de



    cassar/revogar o r. despacho proferido na ATSum 0001239-56.2023.5.09.0002 na data de 26/02/2024, bem como todos os atos designados na ação originária, bem como a suspensão de atos futuros até decisão final da presente reclamação.



    No mérito, pugna pela extinção sem julgamento do mérito da Reclamação Trabalhista nº 0001239-56.2023.5.09.0002.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, em consulta no sítio eletrônico do TRT 9 à primeira Reclamação Trabalhista ajuizada pela parte beneficiária da decisão reclamada em desfavor da ora reclamante autuada sob o nº 0001009-14.2023.5.09.0002, verifica-se que, ante a ausência injustificada da parte beneficiária na audiência realizada em 23/10/23, a autoridade reclamada determinou o arquivamento do aludido feito e condenou-a em custas no valor de R$ 191,43.



    A parte beneficiária ajuizou nova reclamação trabalhista (Processo nº 0001239-56.2023.5.09.00020), distribuída por dependência em razão de conexão com a Reclamação Trabalhista nº 0001009-14.2023.5.09.0002, tendo a autoridade reclamada indeferido pleito da parte ora reclamante de extinção do feito por falta de recolhimento das custas que fora condenada a parte beneficiária por ter concedido a ela o benefício da justiça gratuita.Vide: 



    “1.Requer a parte ré a extinção dos presentes pois o autor não recolheu  custas nos autos 0001009-14.2023.5.09.0002, sendo que, segundo o réu,  o recolhimento das custas deveria ser considerado pressuposto de constituição do processo. 



    2.Em análise dos referidos autos, verifico que foi concedido ao autor o benefício da justiça gratuita. 



    3.Deste modo, indefiro o requerimento, 



    4.Aguarde-se a audiência.” (e-Doc 5).



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.766, na qual o STF declarou a constitucionalidade do §2º do art. 844 da CLT que assim dispõe:



     



    “ Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.



    (...)



    § 2º  Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. ” 



    Reproduzo, por oportuno, a ementa do julgado apontado como paradigma:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Delineada a questão fática-jurídica, entendo que a autoridade reclamada não afrontou o que decidido na ADI nº 5.766, porquanto, nos autos do Processo nº 0001009-14.2023.5.09.0002, em observância ao art. 844, §2º, da CLT, fora arbitrado o valor das custas em desfavor da parte beneficiária decorrente de sua ausência na audiência. 



    O que se tem em verdade é que a pretensão da parte reclamante em exigir o recolhimento das referidas custas à parte beneficiária agraciada pela gratuidade de justiça a fim de satisfazer condição para propositura de nova ação demanda esforço interpretativo do art. 844, §3º, da CLT, cujo dispositivo não foi objeto da ADI nº 5.766. 



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo do julgado na ADI nº 5.576, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação . Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente